Tribunal: STF
Processo: ARE 1498229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE. LIMITE. VÍCIO EVIDENTE. ERRO MATERIAL INCONTROVERSO. PRECEDENTES



    1. Ação pelo rito ordinário, objetivando a anulação de questão da primeira fase do XIII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil-MS, de modo a permitir a aprovação da autora para a realização da prova prático-profissional do certame.



    2. Ao contrário do pretendido pela OAB, restou evidenciada a inexistência de resposta correta para a questão impugnada, principalmente por se tratar de teste objetivo que requeria a identificação da alternativa que apresentasse as competências do Presidente da República delegáveis ao Ministro de Estado da pasta relacionada ao tema, não havendo espaços para maiores ilações, nem grandes elucubrações.



    3. O equívoco na questão se infere da própria fundamentação apresentada pela banca examinadora, tendo sido reconhecido, expressamente, que o tema não é tão simples, uma vez que, embora a redação do art. 84, parágrafo único, da CF, não preveja a hipótese de extinção de cargo público federal, por Ministro de Estado, em atuação delegada do Presidente da República, "para alguns", tal ato poderia ser praticado, caso o Presidente encaminhasse lei nesse sentido, nos termos do art. 61, parágrafo primeiro, inc. II, da CF, deixando aos ministros o momento temporal de dar aplicabilidade a essa norma.



    4. Mesmo nessa hipótese, o ato de extinção do cargo público federal somente poderia ser efetivado após disposição legislativa expressa do Presidente da República, não podendo, portanto, ser considerado como ato praticado pelo Ministro de Estado por delegação de atribuição.



    5. Não se trata, pois, de imiscuir-se no mérito da correção ou nos critérios de avaliação da OAB, o que, em regra, é vedado ao Poder Judiciário, posto que houve falha na própria elaboração da questão, que resultou em indução de erro dos candidatos.



    6. Ainda que alguns examinados tenham apresentado a resposta do gabarito oficial, por situações diversas, não é possível utilizar o Princípio da Instrumentalidade das Formas, por analogia, uma vez que a ausência de alternativa correta viável para a questão, inviabiliza a alegação de que o objetivo de apurar o conhecimento do examinando quanto às possibilidades de declaração dos atos do Chefe do Poder Executivo tenha sido alcançado.



    7. Nos casos de evidente erro material, como ocorreu no presente caso, é possível a anulação da questão. Precedentes jurisprudenciais.



    8. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente